Tribunal: TJBA
Processo: 0000220-50.1994.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000220-50.1994.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD e outros Advogado(s): GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS (OAB:BA25373-A), MIRIAM MARIA BENZANO COSTA (OAB:BA29784-A), CLAUDIO ROBERTO MONTEIRO DE BARROS (OAB:RJ048006-A), MARIA LUISA CAMINHA RIBEIRO NOVAES (OAB:RJ148525-A), WASHINGTON GEORGE RODRIGUES CIRNE (OAB:RJ115789-A), CELIO CELLI DE OLIVEIRA LIMA (OAB:RJ083515) APELADO: RADIO CLUBE DE CONQUISTA LTDA - ME e outros Advogado(s): MARIA LUISA CAMINHA RIBEIRO NOVAES (OAB:RJ148525-A), WASHINGTON GEORGE RODRIGUES CIRNE (OAB:RJ115789-A), CLAUDIO ROBERTO MONTEIRO DE BARROS (OAB:RJ048006-A), GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS (OAB:BA25373-A), MIRIAM MARIA BENZANO COSTA (OAB:BA29784-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO AUTORAL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. EXECUÇÃO PÚBLICA NÃO AUTORIZADA DE OBRAS MUSICAIS POR EMISSORA DE RÁDIO. VALIDADE DA COBRANÇA PELO ECAD. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO PARA A CONCESSÃO DA TUTELA INIBITÓRIA. INCIDÊNCIA SÚMULA 228, DO STJ. CORREÇÃO PELA TR. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO INPC. VALORES DEVIDOS FIXADOS CONFORME LAUDO PERICIAL JUDICIAL. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA (60% PARA A RÉ E 40% PARA O AUTOR). MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas pelo ECAD e pela Rádio Clube FM contra sentença proferida em ação de interdito proibitório c/c perdas e danos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 585.297,98, afastando a tutela inibitória e aplicando sucumbência recíproca na proporção de 40% para o autor e 60% para a ré. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se, em suma, em aferir se é cabível a tutela inibitória prevista no art. 105, da Lei nº 9.610/1998, diante da natureza possessória da ação; se é legítima a cobrança de direitos autorais pelo ECAD e se deve prevalecer a TR como índice de correção monetária. III. Razões de decidir 3. O pedido de tutela inibitória foi corretamente indeferido, pois o interdito proibitório não é o meio processual adequado para tanto, conforme Súmula 228, do STJ. 4. A cobrança de direitos autorais pelo ECAD está respaldada na Lei nº 9.610/1998, sendo legítima a fixação dos valores com base em sua tabela aprovada em assembleia. 5. A perícia técnica não apontou abusividade nos critérios adotados pelo ECAD, e a execução pública de obras sem licença restou incontroversa nos autos. 6. A sentença acertadamente afastou a TR como índice de correção monetária, adotando o INPC, que reflete melhor a inflação e é usualmente aplicado em débitos judiciais. 7. A fixação da sucumbência recíproca está em conformidade com o art. 86, do CPC, considerando a parcial procedência dos pedidos. IV. Dispositivo e tese 8. Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: "1. É inadmissível a concessão de tutela inibitória no bojo de ação possessória para fins de proteção de direito autoral. 2. O ECAD possui legitimidade para fixar valores relativos à execução pública de obras musicais, sendo válida a cobrança com base em sua tabela. 3. A Taxa Referencial (TR) não é índice adequado para atualização de débitos judiciais, devendo ser substituída por índice que reflita a inflação real, como o INPC." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.610/1998, arts. 68, caput e § 2º, e 105; CPC, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1152820/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.06.2014; STJ, Súmula 228; TJMT, ApCiv 0029660-11.2015.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câm. Dir. Privado, j. 31.01.2023; TJSC, APL 0002695-20.2006.8.24.0018, Rel. Des. Diogo Pítsica, Quarta Câmara de Direito Público, j. 01.12.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Simultâneas nº 0000220-50.1994.8.05.0274; Recorrentes e Recorridos: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD (autor) e Rádio Clube FM (ré); ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, mantendo incólume a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Fillho Relator